Tribunal: TJDFT
Processo: 0706637-72.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. GENITORA IDOSA. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. NECESSIDADE COMPROVADA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO DA PENSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por genitora idosa contra sentença que fixou alimentos em 30% do salário-mínimo em desfavor de um dos filhos, sob fundamento de insuficiência de provas quanto à capacidade financeira do alimentante e reconhecimento de prestação de alimentos in natura pela filha corré.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de majoração da pensão alimentícia fixada em primeiro grau, à luz da necessidade da alimentanda e da real capacidade financeira do alimentante, conforme demonstrado nos autos.
III. Razões de decidir
3. A obrigação alimentar entre pais e filhos é recíproca e solidária, conforme os arts. 229 da CF, 1.694 e 1.696 do CC, e 12 do Estatuto do Idoso.
3.1. A genitora, idosa e portadora de doenças crônicas, comprovou a necessidade de obter prestação alimentícia, em face de suas despesas superarem o valor recebido a título de de aposentadoria.
3.2. O alimentante declarou renda formal de R$ 2.210,60. Em consulta ao sistema e-financeiro foi possível verificar que os rendimentos do Apelado são superiores ao declarado e demonstrado no contracheque, indicando maior capacidade contributiva.
3.3. A majoração da pensão para 50% do salário-mínimo atende ao binômio necessidade-capacidade, sem comprometer a subsistência do alimentante e assegurando dignidade à alimentanda.
3.4. Recurso da corré não conhecido por ausência de interesse recursal e preparo.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “A majoração da pensão alimentícia é cabível quando demonstrada a necessidade da genitora idosa e a real capacidade financeira do filho alimentante, evidenciada por movimentação financeira incompatível com a renda formal declarada.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 229. CC, arts. 1.694, §1o, 1.696. ECA, art. 12. CPC, arts. 373, 487, inc. I, 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AC 0711711-72.2022.8.07.0016, Rel(a). JOÃO EGMONT, 2a T. Cível, p. 04.12.2023.